Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LCP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença (proferida nos autos 0721531-18.2022.8.07.0016, a qual abrange todas as condutas objeto dos feitos nos. 0766034-61.2021.8.07.0016, 0707345-87.2022.8.07.0016, 0759567-66.2021.8.07.0016, 0760446-73.2021.8.07.0016, 0705060-24.2022.8.07.0016 e 0721531-18.2022.8.07.0016) que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 33 (trinta e três) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 42, III, da LCP c/c art. 71 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a, ao final, por uma pena restritiva de direitos. (art. 44, §2o, do CP), a ser cumprida nos moldes fixados pelo Juízo das Execuções com competência para o caso. Do mesmo modo que na origem, a fim de se evitar o bis in idem condenatório, a análise dos recursos seguirá no feito 0721531-18.2022.8.07.0016.

2. O apelante insurge-se contra a sentença alegando que possui autorização pelo Distrito Federal de música ao vivo até as 23h30, por meio de alvará, não cabendo a intervenção do Direito Penal no caso. Declinou que seria necessária a medição de ruídos nos ditames da NB 10.151, da ABNT. Apontou que pelos vídeos apresentados pelos moradores, quando se fecha a janela o som é praticamente inaudível. Sustenta e precariedade das provas apresentadas. Concluiu pela inépcia da petição acusatória e a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia e continuidade do feito. Pede a reforma da sentença e a absolvição do acusado com base no artigo 386, III, do CPP.

3. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do assistente de acusação juntadas. Parecer do Ministério Público atuante nas Turmas Recursais para conhecer e prover o recurso.

4. Inicialmente, nos termos da Resolução no 20, de 21/12/2021 - Regimento Interno das Turmas Recursais, Art. 12, compete à turma recursal: I - julgar: (...) b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime. Diante disso, rejeitada a preliminar de impropriedade do instrumento utilizado, suscitada pelos apelados, sendo cabível o recurso interposto e, assim, devendo ser conhecido. Preliminar rejeitada.

5. Pratica a contravenção penal descrita no art. 42 da LCP quem perturba o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda, sujeitando-se à pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.

6. O sujeito passivo da contravenção do art. 42 é a coletividade, não sendo exigido um número mínimo de pessoas vítimas da perturbação, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única vítima, seja confirmada a perturbação da tranquilidade coletiva (Acórdão n.1142268, 20171410004329APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 515/520).

7. No caso, a autoria e a existência do fato imputado na denúncia restaram devidamente comprovadas. O registro de ocorrência policial, os autos de infração lavrados por órgão competente da Administração Pública Distrital e os depoimentos demonstram a materialidade e a autoria da contravenção em tela, vez que foram seguros, coerentes e uníssonos em apontar o Apelante como tendo praticado a ação delituosa narrada na denúncia. Assentou-se nos autos que o IBRAM esteve no local diversas vezes, sendo duas delas no período constante da denúncia, para medição de decibéis. Ademais, foi lavrado Auto de Infração no 4670/2021 (4/11/2011), correspondente ao período em apuração em outros três a partir de fevereiro/2022. Assim, a materialidade do fato resta comprovada e o apontamento uníssono do Réu, por meio de seu bar, como responsável pelo abuso no uso de instrumentos sonoros. Nesse sentido, destaca-se o consignado em sentença: “Menciona-se, ademais, que foi indicado que a perturbação habitual advém somente do Bar dos Amigos. Justificou-se que outros estabelecimentos teriam uma boa relação com a vizinhança, abaixando o volume sonoro quando contatados, o que não aconteceria com o acusado.“

8. Comprovadas a autoria e a materialidade, não merece acolhimento o pedido de absolvição com fundamento na atipicidade da conduta.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.